Tribunal: STF
Processo: HC 271367
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edilson Florencio da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Regimental no HC nº 1.083.901/SP (e-doc. 2, p. 536).
Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes dispostos no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, e art. 155,  § 4º, IV, do Código Penal.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente colaborou com as autoridades e possui condições pessoais favoráveis, ao passo que o decreto de prisão preventiva encontra-se ausente de fundamentação concreta e individualizada.
De outro lado, aponta a ausência de revisão periódica da segregação cautelar baseada em fatos novos, notadamente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Requer, ao final,

“a) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para  determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente EDILSON  FLORÊNCIO DA SILVA, com imposição, se assim entender necessário este Egrégio  Tribunal, das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, especialmente  o monitoramento eletrônico (tornozeleira), o comparecimento periódico em juízo e a  proibição de ausentar-se da comarca; 
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar,  para revogar a prisão preventiva do Paciente, com ou sem imposição de medidas  cautelares diversas da prisão; 
c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não conceda a ordem pelos  fundamentos acima, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente o uso de tornozeleira  eletrônica; 
(...)
f) Ao final, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão  preventiva, com os efeitos que lhe são inerentes.”

Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou o inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ (juntou apenas a certidão de julgamento), ora autoridade apontada como coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente